Tribunal: STF
Processo: MS 23493
Classe: MS
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1999-10-13
Data de publicação: 1999-10-13

Ementa:
EMENTA: -  Agravo regimental.
- O artigo 2º, II, da Medida Provisória 1887-43, não é ato
de efeito concreto, mas ato normativo de autorização de prorrogação
excepcional, até certa data (no caso, 30 de junho de 1999), de
quaisquer contratos em curso celebrados para combate a surtos
endêmicos de que trata o art. 2º, inciso II, da Lei n. 8.745, de
1993. Como ato de autorização genérica que exige, para sua
concretização individualizada, atos de autoridades administrativas
várias no âmbito de sua competência para celebração desses aditivos
contratuais, não pode ser evidentemente ato de efeito concreto que
só ocorre quando lei ou decreto trazem consigo mesmos efeitos
concretos imediatos, como, por exemplo, leis que concedem pensão a
determinada pessoa ou que aprovam planos de urbanização, sem a
necessidade, portanto, para alcançar seu fim, de atos
administrativos posteriores de individualização específica. Só por
isso não seria cabível o presente mandado de segurança, em face do
teor da súmula 266 desta Corte.
- Tendo, porém, o ora agravante formulado seu pedido sob o
aspecto de omissão do Presidente da República em haver impedido a
prorrogação desses contratos, para que a segurança fosse concedida a
fim de compelir S. Exª. a editar nova Medida Provisória
determinadora da prorrogação pretendida, o despacho que lhe negou
seguimento se adstringiu a não ser o mandado de segurança o
instrumento adequado para a declaração de inconstitucionalidade por
omissão, nem poder o Judiciário compelir o Presidente da República à
iniciativa, que lhe é exclusiva e discricionária, de edição de
Medida Provisória.
Agravo a que se nega provimento.